Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731419-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DINORA LANDIM DOS SANTOS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de ação rescisória ajuizada por José Ribeiro dos Santos em desfavor do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em que buscada a rescisão do Acórdão no 1368836 prolatado pela 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, processo n. 0707048-62.2021.8.07.0001, o qual negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a decisão que negou a restituição de seu veículo, o qual fora apreendido quando da prisão em flagrante delito de seu neto. Informa que a demanda desconstitutiva tem por fundamento prova nova, relevante e de interesse para a persecução penal. Narra, na petição inicial (Id 49594910, pp. 1-17), ter o acórdão rescindendo negado provimento à apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido por ele feito, na qualidade de terceiro de boa-fé, para lhe ser restituído seu automotor. Diz que o acórdão rescindendo manteve a decisão recorrida por entender que o trâmite da investigação para apurar a autoria e materialidade do crime objeto do processo principal, a saber, tráfico de drogas, impediria a restituição do bem por ainda ser útil ao deslinde do feito criminal. Afirma ter transitado em julgado o referido provimento criminal em 01/10/2021. Sustenta que apenas nesta oportunidade pode fazer prova da aquisição lícita do veículo e de sua boa-fé, consoante o art. 966, VII, do CPC. Diz ter adquirido o aludido veículo em 06/09/2018, pelo valor total de R$ 56.200,00 (cinquenta e seis mil e duzentos reais). Afirma ter sido efetivada a compra mediante contrato de financiamento firmado com a instituição “AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, contrato no AYME00389341584, de 12/9/2018" Indica como elemento de prova os dados do DETRAN/DF”. Informa que o financiamento foi adimplido em 48 (quarenta e oito) prestações. Assinala ser pessoa idosa. Declara receber proventos de aposentadoria desde 14/03/1994 do Tribunal de Contas da União. Noticia ter empregado recursos financeiros lícitos na compra do veículo apreendido. Assevera estar comprovada a licitude da aquisição do bem, não havendo “correlação alguma com os fatos noticiados na Ocorrência Policial no 604/2021-0 da 31a Delegacia de Polícia de Planaltina/DF.” Defende a rescisão do acórdão também por força do inciso V, art. 966 do CPC, porque violada a garantia constitucional insculpida no art. 5o, XLV, da CF, ao privar o requerente do uso de seu bem. Colaciona julgados que entende abonarem a sua tese. Pede, ao final: a) Sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita em favor do Autor, conforme declaração de hipossuficiência anexa e documentos comprobatórios, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e respectiva ISENÇÃO do depósito de caução, nos termos do §1o, II, art. 968 do CPC; b) Seja a ação processado com prioridade, em conformidade com o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, visto que o Requerente é pessoa idosa, nascida em 04/05/1944, portanto, com 78 anos de idade; c) Seja o Réu citado na pessoa do seu Representante Legal, para, querendo, contestar a presente ação, nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil; d) que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil; e) Seja o veículo FIAT ARGO DRIVE 1.0, Placa: PBL-7599/DF, Ano: 2018, Cor: Vermelha, Chassi no 9BD358A1NKYJ07896, Renavam: 01164975380, restituído ao Requerente JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, nos moldes do art. 120 do CPP; f) Seja o ilustre representante do Ministério Público ouvido, conforme a letra do art. 120, § 3o do CPP; Indica como valor da causa R$ 1.000,00 (mil reais). Esta relatoria, por meio da decisão de Id 49659893, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial e determinou o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito prévio, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito. Determinou ao autor, ainda, a correção do valor da causa para corresponder ao proveito econômico desejado na ação rescisória. O autor retificou o valor da causa para R$ 52.247,00 (cinquenta e dois mil e duzentos e quarenta e sete reais), informando ser este o preço médio do veículo encontrado na Tabela Fipe (Ids 50135781 e 50135782). Na mesma oportunidade, juntou a guia de custas e do depósito prévio e os respectivos comprovantes de recolhimento (Ids 50135784, pp. 1-2 e 50135785, pp. 1-2). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria. Todavia, antes de firmar juízo de admissibilidade para a presente ação rescisória, pelo exame de adequação do pedido inicial a uma das hipóteses estabelecidas no art. 966 do CPC, entendo razoável determinar o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Trata-se de medida de cautela para prevenir eventual alegação de nulidade. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora